Tribunal: STF
Processo: AI 285171
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental manifestamente infundado:
arrazoado-padrão elaborado, ao que tudo indica, para servir a
qualquer processo, sem nenhuma preocupação de impugnar a motivação
do despacho agravado: desprovimento com a condenação ao pagamento de
multa em valor correspondente a 2% sobre o valor corrigido da causa
(C.Pr.Civil, art. 557, § 2º).